Tribunal: TJPA
Processo: 0001408-19.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001408-19.2015.8.14.0201

APELANTE: NILSON ASSUNCAO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, II, DO CPB.
RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. O RÉU FORA ENCONTRADO EM POSSE DA RES FURTIVA. A VÍTIMA APONTA O APELANTE COMO AUTOR DO CRIME. RECONHECIMENTO DA PARTIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O RÉU ASSUMIU PAPEL RELEVANTE NA EMPREITADA AO CONDUZIR A MOTO USADA NA FUGA. DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. O DELITO FORA CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582 DO STJ.
recurso conhecido e IMPROVIDO.

decisão unânime.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

I. A tese defendida pela defesa não encontra respaldo nos elementos probatórios presentes nos autos do processo. O réu fora preso em posse da
res furtiva
, demonstrando claramente seu envolvimento. Ambos os agentes se aproximaram da vítima, simulando portar arma, conforme depoimento do ofendido. É incontroversa a autoria delitiva por parte do recorrente;

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

II. O pleito defensivo não merece acolhimento. Ao facilitar a fuga de seu comparsa, o apelante assume papel fundamental na execução da empreitada, a qual restaria prejudicada sem sua participação. Não é possível reconhecer a contribuição do réu como de menor importância. Precedentes;

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

III. O delito de roubo fora indubitavelmente consumado, pois os agentes subtraíram os bens da vítima, invertendo sua posse. É pacificado o entendimento de que este delito se consuma com a inversão da posse do bem, em nada interferindo o fato deste ter sido recuperado, conforme a súmula 582 do STJ;

IV. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

NILSON ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA JUNIOR
, condenado à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no art.
157, §2, II, do CPB
. Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Icoaraci/PA.

A defesa aduz que o apelante apenas conduzia a motocicleta, não tendo conhecimento de que o seu acompanhante iria subtrair o celular da vítima. Apenas seguiu com o outro agente por estar assustado. Diante da suposta ausência do ânimo de participar da empreitada, seria cabível sua absolvição.

De forma subsidiária, pleiteou o reconhecimento da participação de menor importância e da tentativa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o improvimento do recurso interposto. (ID 7191698)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 8547982)

À revisão

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 24 de fevereiro de 2015, por volta das 14h20min, o apelante, utilizando-se de uma motocicleta e na companhia de um adolescente, abordou a vítima Raylson de Sousa Moura em via pública. Mediante grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular e empreendeu fuga em seguida.

Em diligências policiais, os assaltantes foram localizados ainda na posse da
res furtiva
. O recorrente negou sua participação, afirmando que não tinha conhecimento de que o adolescente iria cometer um roubo.

Devidamente processado,
NILSON ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA JUNIOR
fora condenado à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art.
157, §2, II, do CPB
.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA NEGATIVA DA AUTORIA

A defesa aduz que o apelante apenas conduzia a motocicleta, não tendo conhecimento de que o seu acompanhante iria subtrair o celular da vítima. Apenas seguiu com o outro agente por estar assustado. Diante da suposta ausência do ânimo de participar da empreitada, seria cabível sua absolvição.

A tese defendida pela defesa não encontra respaldo nos elementos probatórios presentes nos autos do processo, uma vez que o réu fora preso em posse da
res furtiva
, demonstrando claramente seu envolvimento. Outro elemento indicativo do efetivo ânimo de participar do delito é o fato de que ambos os agentes se aproximaram da vítima, simulando portar arma e dizendo: “perdeu, perdeu”, conforme narrado pelo ofendido. Assim, é incontroversa a autoria delitiva por parte do recorrente.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

De forma subsidiária à absolvição, pleiteia-se o reconhecimento da condição de partícipe do réu. É defendido que, por supostamente não ter ameaçado a vítima, mas apenas conduzido a motocicleta, a participação do apelante seria de menor importância.

O pleito defensivo não merece acolhimento. Ao facilitar a fuga de seu comparsa, o apelante assume papel fundamental na execução da empreitada, a qual restaria prejudicada sem sua participação. Portanto, não é possível reconhecer a contribuição do réu como de menor importância. Segue precedente desta Corte bem como do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR PARTE DO RÉU, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 29, § 1º DO CPB.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seu comparsa, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2018.01030848-69, 187.073, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas. Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

É alegado pela defesa que o crime não fora consumado, uma vez que o celular da vítima fora recuperado. Desta forma, requer a reclassificação do delito para sua forma tentada.

O delito de roubo fora indubitavelmente consumado, uma vez que os agentes subtraíram os bens da vítima, invertendo sua posse, e se evadiram, ainda que por breve momento. É pacificado o entendimento de que este delito se consuma com a inversão da posse do bem, em nada interferindo o fato deste ter sido recuperado, conforme a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Portanto, não deve ser acolhido o pleito defensivo.

Desta forma, resta incontroversa a responsabilidade criminal de

NILSON ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA JUNIOR
, condenado à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no art.
157, §2, II, do CPB
.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/11/2022